Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-43.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002467-43.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DA ADM DO BRASIL LTDA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ÉXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADE – ERRO DE FATO - CONSTATAÇÃO DE VÍCIO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS ACERCA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PREJUDICADO – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS – EMBARGOS DO CONTRIBUINTE PREJUDICADO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção
de
premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (EDcl no REsp 599.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 22/08/2005, p. 261).

Considerando que a origem do crédito é diversa do aludido no acórdão, este, consequentemente, altera o termo inicial do prazo decadencial, já que,
in casu
, aplicar-se-á o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

“O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de
obrigação

acessória
é regido pelo art.
173
, I, do CTN”
(
N.U 0002469-78.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Adm do Brasil Ltda
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 45723994, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública, e ratificou o ato sentencial, eis que restou demonstrada a ocorrência da decadência tributária.

O primeiro Embargante (
Adm do Brasil Ltda
), afirma que o Acórdão foi omisso, já que não majorou os honorários advocatícios fixados em seu favor no ato sentencial, o que viola o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assevera, também, que o
decisum
foi omisso quanto o ressarcimento das custas, eis que teria efetuado o pagamento das custas processuais, e o Estado de Mato Grosso, embora seja isento, deve reembolsar o dispêndio percebido, nas ações em que não se sagra vencedor.

O Estado de Mato Grosso, por outro lado, apenas afirma que não haveria de se falar em decadência tributária, eis que o ora Embargado não teria comprovado o recolhimento do tributo, o que ensejaria o afastamento da aplicação do artigo 140, § 4o, do Código Tributário Nacional, e, por consequência, a dívida ainda estaria vigente.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso colaciona sua defesa no ID no 47433969 e a outra parte no ID no 48572960.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020